Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-08459
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-03
Data de publicação: 2016-11-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/8459

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Marcelo Iesbick de Azambuja

Ementa:
Não manutenção atualizada da escrituração contábil – não elaboração
de demonstrações financeiras – não convocação e não realização de
assembleia geral ordinária. Absolvição e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Absolver o acusado Alexandre Azambuja da acusação de
infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/09.

2. Considerando as condenações anteriores em dois processos
administrativos sancionadores julgados por esta Comissão, e,
levando-se em consideração, em benefício do acusado, a reduzida
base acionária da Companhia, aplicar ao acusado Alexandre Azambuja:

2.1.
Na qualidade de diretor-presidente e de relações com
investidores da Companhia, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$70.000,00, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras das Drogarias
Americanas S.A., em infração ao disposto no art. 176 da
Lei no 6.404/76;

2.2.
Ainda na qualidade diretor-presidente e de relações com
investidores da Companhia, aplicar a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$60.000,00, por não ter
mantido atualizada a escrituração contábil da Companhia,
em infração ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e

2.3.
Na qualidade de membro do conselho de administração,
aplicar a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$70.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a
assembleia geral ordinária das Drogarias Americanas S.A.,
em infração ao disposto no art. 132, combinado com o
142, IV, ambos da Lei no 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Marcelo Azambuja, na qualidade de
membro do conselho de administração, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$40.000,00, por não ter convocado,
nem realizado, a assembleia geral ordinária das Drogarias
Americanas S.A., em infração ao disposto no art. 132, combinado
com o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede

prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Danielle
Oliveira
Barbosa
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W.
Renteria, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Gustavo Tavares Borba,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/8459

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade de administradores por não manter a
escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega ou a entrega
de modo incompleto das informações periódicas e eventuais (art.
21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM no 480/2009); por não
elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei no
6.404/1976), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária
(art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/1976).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”), na
qualidade de diretor-presidente, diretor de relações com investidores e presidente
do conselho de administração da Drogarias Americanas S.A. (“Americanas” ou
“Companhia”), e de Marcelo Iesbeck de Azambuja (“Marcelo Azambuja”), na
qualidade de vice-presidente do conselho de administração da Companhia.

2.
Este processo tem origem no Processo CVM no RJ2015/11, instaurado em
2.1.2015, cujo objeto consistiu na suspensão, de ofício, do registro da Americanas,
com base no art. 52 da Instrução CVM no 480/2009, em razão do descumprimento,
por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas. Em decorrência
disso, a Companhia teve seu registro suspenso em 5.1.2015.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3.
Até o dia em que o registro da Americanas foi suspenso, as seguintes
informações ainda não haviam sido entregues (fl. 06):

i.
formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres
encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014 (“ITRs 2014”);

ii.
demonstrações
financeiras
anuais
completas
referentes
ao
exercício social encerrado em 31.12.2013 (“DF 2013”);

iii.
formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente
ao exercício social encerrado em 31.12.2013 (“DFP 2013”);

iv.
proposta do conselho de administração para a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013;

v.
edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social encerrado em 31.12.2013; e

vi.
ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício encerrado
em 31.12.2013.

4.
Além disso, o formulário de informações trimestrais relativo ao trimestre
encerrado em 30.9.2013 foi entregue em 18.11.2013 sem o relatório de revisão
especial dos auditores independentes. O formulário de referência relativo ao
exercício de 2014, por sua vez, foi entregue sem informações financeiras em
19.5.2014.

5.
Segundo a SEP, não há indícios, ainda, de que as demonstrações financeiras
de 2013 tenham sido elaboradas, uma vez que elas não teriam sido encaminhadas
e que não houve qualquer manifestação dos administradores da Companhia no
sentido de que esses documentos tenham sido produzidos. Também assim se
entendeu em relação à convocação ou realização da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 2013.

6.
Em obediência ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, em
14.4.2015 a SEP encaminhou ofícios aos acusados e a outros integrantes da
administração da Americanas, solicitando suas manifestações sobre o não envio das
informações acima enumeradas (fls. 61-78). Ambos os acusados não responderam
aos referidos ofícios.

III.
DA ACUSAÇÃO.

III.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

7.
De acordo com a acusação, com base no art. 45 da Instrução CVM no
480/2009, o diretor de relações com investidores (“DRI”), cargo à época ocupado
por Alexandre Azambuja, eleito em 30.4.2013, é responsável pela prestação das
informações exigidas pela legislação do mercado de capitais. Ressaltou a área
técnica, nesse sentido, que o art. 13 da referida Instrução estabelece que o emissor

deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais na forma da própria
Instrução. Os artigos 21 e 30, por sua vez, listam as informações que devem ser
prestadas pelas companhias registradas na Categoria A, como é o caso da
Americanas.

8.
Especificamente sobre as informações não enviadas pela Companhia, a SEP
observou que parte delas dependia da realização da assembleia geral ordinária de
2013, o que não teria ocorrido. Assim, na condição de DRI, Alexandre Azambuja
não poderia ser responsabilizado pelo não envio de tais informações, uma vez que
não lhe cabia convocar a assembleia.

9.
Por outro lado, as outras informações que não foram entregues e aquelas
que o foram de forma incompleta dependiam apenas de dados contábeis,
disciplinados pelo art. 176 da Lei no 6.404/76 e pelo estatuto social da Companhia.
Em sua cláusula 5.35.31, o estatuto conferia ao diretor-financeiro a função de
elaborar as demonstrações financeiras. Sem que nenhum administrador tenha sido
eleito para o cargo, a função foi repassada ao diretor-presidente, em função do
disposto na cláusula 5.35.1 do mesmo estatuto2.

10.
Tendo em vista que Alexandre Azambuja também ocupava o cargo de
diretor presidente da Americanas, “a responsabilidade pela escrituração contábil e
produção de informação financeira seria exclusivamente sua” (fl. 90).

III.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

11.
Sobre as assembleias gerais ordinárias, a SEP destacou, inicialmente, que o
art. 132 da Lei no 6.404/76 determina que, anualmente, nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, deverá ser realizada assembleia geral para
deliberar sobre as matérias previstas no dispositivo. O art. 142, IV, da mesma Lei
dispõe, ao seu turno, que compete ao conselho de administração convocar essas
assembleias.

12.
Entretanto, a assembleia geral ordinária de 2013 da Americanas não foi
realizada. A área técnica ressaltou, a esse respeito, que o conclave deveria ter sido
realizado tempestivamente ainda que as demonstrações financeiras não tivessem
sido elaboradas, pois nele se deliberam outras matérias além dessas
demonstrações. Também pontuou que há direitos que podem ser exercidos pelos
acionistas em assembleia que independem desses documentos, como, por exemplo,
o pedido de funcionamento do conselho fiscal.

13.
Em seguida, a SEP passou a refutar os argumentos apresentados por um
dos administradores da Americanas quando intimado a manifestar-se. Embora não
tenha sido acusado no âmbito deste processo, visto ter-se retirado da Companhia
antes dos supostos ilícitos apurados no presente processo (fl. 83), ele foi o único a
responder as intimações da área técnica.

14.
Nesse sentido, rebateu o argumento de que a Instrução CVM no 480/2009
não seria aplicável à Companhia, já que não havia obtido autorização junto à
BM&FBovespa para que as ações de sua emissão fossem negociadas publicamente.

15.
A acusação afirmou que, segundo o art. 4o, §1o, da Lei no 6.404/76, é
definida como companhia aberta aquela que possui registro ativo na CVM, “cujos
valores mobiliários estejam admitidos à negociação em mercados de valores
mobiliários, independentemente da efetiva negociação de valores mobiliários de sua
emissão em algum mercado específico” (fl. 91). Assim, tendo em vista que a
Instrução CVM no 480/2009 aplica-se a todas as companhias abertas e que, “por
definição, a Americanas é uma companhia aberta, já que possui admissibilidade de

negociação de seus valores em mercados” (fls. 91), aquela Instrução seria aplicável à
Companhia.

16.
Quanto ao argumento de que os acionistas da Americanas ocupavam cargos
na sua administração e, por isso, já estavam a par dos assuntos da Companhia,
não tendo, portanto, sido prejudicados pelo atraso na divulgação de informações, a
área técnica afirmou que os acionistas não são os únicos interessados nos dados
contábeis das companhias abertas. “Credores e outros terceiros, por exemplo, também
são potenciais destinatários das informações produzidas por companhias abertas” (fl. 92).

17.
Em relação à alegação de que a suspensão do registro de companhia aberta
da Americanas seria punição de maior intensidade e que, pelo princípio da
consunção, deveria absorver as sanções decorrentes deste processo administrativo,
ressaltou a SEP que tal suspensão constitui medida cautelar, destinada a proteger o
mercado, não se confundido com as penalidades elencadas no art. 11 da Lei no
6.385/1976.

IV.
DAS RESPONSABILIDADES PROPOSTAS PELA SEP.
18.
Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP concluiu que devem ser
responsabilizados:

i.
Alexandre Souza de Azambuja: (i) na qualidade de diretor-presidente
e de relações com investidores, por (a) não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2013, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76; e (b)
não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que resultou
na entrega, de modo incompleto, do formulário de referência de 2014
e do 3o ITR de 2013, bem como na falta de entrega do DFP 2013 e
dos ITRs de 2014, em infração ao art. 21, II, IV e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (ii) na qualidade de membro do conselho de
administração, por ter descumprido o disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976, em função da
não convocação e realização da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social de 2013; e

ii.
Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de membro do conselho
de administração da Companhia, por ter descumprido o disposto no
art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976, em
função da não convocação e da não realização da assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social de 2013.

V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19.
Em 20.8.2015, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu
que foram plenamente atendidos os artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no
538/083.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

20.
Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de
Recebimento – AR e edital publicado no Diário Oficial da União, os acusados não
apresentaram defesa.

21.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 12.4.2016, fui sorteado como
relator deste processo (fl. 127).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 “5.35.3 - Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das
demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento; (...) (xi) responsabilizar-se pela
contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais” (fl. 45).
2 “5.35.1. Compete ao Diretor-Presidente: (...) (vi) acumular isolada e cumulativamente as atribuições
específicas do diretor financeiro no caso da ausência de nomeação para este cargo ou sua vacância, com
todas as prerrogativas do cargo, incluindo mas não se limitando a abrir, fechar e administrar contas
bancárias, movimentar recursos financeiros e assinar cheques” (fl. 44-45).
3 Parecer no 00070/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 97-100).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/8459

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade de administradores por não manter a
escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega ou a entrega
de modo incompleto das informações periódicas e eventuais (art.
21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM no 480/2009); por não
elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei no
6.404/1976), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária
(art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/1976).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
DO OBJETO.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e
Marcelo
Iesbick
de
Azambuja
(“Marcelo
Azambuja”),
na
qualidade
de
administradores da Drogarias Americanas S.A. (“Americanas” ou “Companhia”).

2.
De acordo com a acusação, Alexandre Azambuja deveria ser
responsabilizado em função da não elaboração das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2013 e da não manutenção da escrituração
contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do
formulário de referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como na falta de
entrega do DFP 2013 e dos ITRs de 2014. Além disso, os dois acusados, em
conjunto, seriam responsáveis por, na qualidade de membros do conselho de
administração da Americanas, não terem convocado nem realizado a assembleia
geral ordinária da Companhia relativa ao ano de 2013.

2.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO.

II.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

3.
A escrituração contábil, realizada em conformidade com as normas contábeis
vigentes, traduz uma das mais importantes obrigações dos diretores de companhias
abertas. Com base nela, a administração dispõe de um valioso instrumento para a
gestão e a supervisão das atividades empresariais. Além disso, a escrituração
destina-se à elaboração das informações financeiras anuais e trimestrais que são
divulgadas ao mercado, nos termos da regulamentação editada pela CVM,
assegurando a acionistas, credores, investidores e reguladores o acesso a
informação fidedigna sobre a situação financeira da companhia e as mutações
patrimoniais ocorridas no curso dos exercícios sociais.

4.
A manutenção em perfeita ordem da escrituração contábil constitui,
portanto, medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à
transparência das companhias abertas. Cabe, portanto, à CVM, na qualidade de
órgão regulador do mercado de valores mobiliários, zelar pelo correto cumprimento
das normas contábeis e pela tempestiva divulgação ao mercado das informações
financeiras exigidas pela regulamentação vigente.

5.
De acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar,
ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. A
Instrução CVM no 480/2009 estabelece, em seu art. 21, II, IV e V, que o emissor
de valores mobiliários deve enviar à CVM (i) o formulário de referência; (ii) o
formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (iii) o formulário de
informações trimestrais – ITR.

6.
Com base nas provas colhidas pela área técnica e acostadas aos autos,
parece-me incontroverso (i) que as demonstrações financeiras não foram
elaboradas; (ii) que o formulário de referência de 2014 e o 3o ITR de 2013 foram
entregues de modo incompleto; e (iii) que os ITRs de 2014 não foram apresentados
pela Americanas. Não tenho dúvidas, assim, quanto ao descumprimento, no
presente caso, do disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e no art. 21, II, IV e V,
da Instrução CVM no 480/2009.

7.
Em relação à falta de divulgação da DFP 2013, acredito que nenhuma
responsabilidade deva recair sobre o acusado. Isso porque a apresentação desse
documento parece-me impossível diante da não elaboração das respectivas
demonstrações financeiras, de maneira que a violação ao disposto no art. 176 da
Lei no 6.404/76 já abarca o descumprimento do disposto no art. 21, IV, da
Instrução CVM no 480/2009, relativo às DFP.

8.
Resta, então, verificar se o acusado era de fato o responsável pela devida
apresentação dos outros documentos acima mencionados. De acordo com a
Cláusula 5.35.3 do Estatuto Social da Americanas, compete, em princípio, ao
diretor-financeiro elaborar as demonstrações financeiras. No entanto, como esse
cargo se encontrava vago à época dos fatos apurados neste processo, tal
responsabilidade era então do diretor-presidente Alexandre Azambuja, haja vista o
disposto na cláusula 5.35.1:

“Compete
ao
Diretor
Presidente
(...)
acumular
isolada
e
cumulativamente as atribuições específicas do diretor financeiro no
caso da ausência de nomeação para este cargo ou sua vacância,
com todas as prerrogativas do cargo, incluindo mas não se
limitando a abrir, fechar e administrar contas bancárias,
movimentar recursos financeiros e assinar cheques” (fls. 44-45).

9.
Diante disso, voto pela condenação de Alexandre Azambuja pelo
descumprimento das regras previstas no art. 176 da Lei no 6.404/76 e no art. 21,
II e V, da Instrução CVM no 480/2009.

II.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

10.
A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o
regular funcionamento das companhias. Como este Colegiado já teve a
oportunidade de ressaltar1:

“(...) nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria,
seus administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela
companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de
dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a
eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto
social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e
políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da
melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos
seus direitos.”

11.
A Lei no 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma
assembleia geral ordinária, que, principalmente, (i) tomará as contas dos
administradores e examinará, discutirá e votará as demonstrações financeiras; (ii)
deliberará sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e (iii) elegerá os administradores e os membros do conselho fiscal,
quando for o caso. Também dispõe, em seu art. 142, IV, que compete ao conselho
de administração convocar a assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

12.
Compulsando os autos, vejo que restou comprovado que não foi convocada
nem realizada a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada. Assim, por
terem desrespeitado o art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no
6.404/76, voto pela condenação de Alexandre Azambuja e Marcelo Azambuja, na
qualidade de membros do conselho de administração da Americanas.

3.
DA CONCLUSÃO.

13.
Passo, então, à conclusão do meu voto.

14.
Inicialmente, pelas razões expostas, voto pela absolvição de Alexandre
Azambuja da acusação de infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/2009.

15.
Para a dosimetria da pena desse acusado referente às violações por ele
cometidas, destaco que Alexandre Azambuja já foi condenado pelo Colegiado da
CVM em duas oportunidades, quais sejam:

(i)
PAS CVM no RJ2013/11113, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
11.8.2015, no qual o acusado foi condenado ao pagamento de três
multas individuais no valor de R$50.000,00 cada, por (a) infração ao
disposto no art. 170, §3o, c.c o art. 8o, ambos da Lei no 6.404/76; (b)
infração ao disposto no art. 170, §1o, da Lei no 6.404/76; e (c) infração
ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76; e

(ii)
PAS CVM no RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
23.8.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multa individual no

valor de R$10.000,00, por infração ao disposto no art. 21, inciso V, da
Instrução CVM no 480/2009.

16.
De outra parte, há que se levar em consideração, em benefício do acusado,
a reduzida base acionária da Companhia, cujas ações ordinárias de sua emissão
estão distribuídas entre apenas dois acionistas2.

17.
Assim, voto pela condenação de Alexandre Azambuja, por:

(i) na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores,
não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Americanas
referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao
disposto no art. 176 da Lei no 6.404/1976, à multa no valor de
R$70.000,00;

(ii) ainda na qualidade de diretor-presidente e de relações com
investidores, não ter mantido a escrituração contábil da
Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do
formulário de referência 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como a
não entrega dos ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21,
II e V, da Instrução CVM no 480/2009, à multa no valor de
R$60.000,00; e

(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter
convocado e não realizado a assembleia geral ordinária da
Americanas referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei
no 6.404/76, à multa no valor de R$70.000,00.

18.
Quanto ao acusado Marcelo Azambuja, além da reduzida base acionária da
Companhia, noto que ele ainda não foi condenado pela CVM. Diante disso, voto
pela sua condenação por, na qualidade de membro do conselho de administração,
não ter convocado e realizado a assembleia geral ordinária da Americanas referente
ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o
art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/76, à multa no valor de R$40.000,00.

É como voto.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 Trecho extraído do voto da Relatora Diretora Ana Novaes, no PAS CVM no RJ2012/3630, julgado em
13.8.2013.
2 Conforme o último formulário de referência apresentado

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/8459 realizada no dia 03 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/8459 realizada no dia 03 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/8459 realizada no dia 03 de novembro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/8459 realizada no dia 03 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais e pela
absolvição do acusado Alexandre Azambuja da acusação de infração ao disposto no
art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/2009.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM não mais interporá recurso de ofício das decisões
absolutórias, que, a partir de janeiro de 2016, transitam em julgado na 1a
Instância, por força do disposto no Decreto no 8.652/2016.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE